Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS E REALIZAÇÃO DE VISTORIA. DIFERENÇAS. INDICE DE ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTENCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa acima transcrita e do voto condutor do v. acórdão, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos julgadores.

2. Embora a cobrança de tarifa de avaliação de bens esteja prevista na Resolução 3.919/2010 CMN/BACEN, não é automática sua aplicação, necessitando de comprovação da realização do serviço, mediante juntada de laudo de vistoria e de avaliação do veículo.

3. "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07), não pode ele retroceder a fases anteriores ao simples alvedrio de qualquer das partes.

5. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada pelo colegiado. O provimento dos Embargos Declaratórios pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não ocorre na espécie.

6. Embargos de declaração rejeitados.